Tribunal: TJSP
Processo: 3004276-86.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar. Execução penal. Liminar indeferida. Pedido de autorização de visitas. Matéria afeta à Execução. Controvérsias que, em tese, devem ser questionadas por meio do recurso adequado, qual seja, o Agravo em Execução, salvo quando a ilegalidade é patente ou teratológica, o que não ocorre in casu. Mandado de Segurança que não deve funcionar como sucedâneo recursal.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar. Execução penal. Liminar indeferida. Pedido de autorização de visitas. Matéria afeta à Execução. Controvérsias que, em tese, devem ser questionadas por meio do recurso adequado, qual seja, o Agravo em Execução, salvo quando a ilegalidade é patente ou teratológica, o que não ocorre in casu. Mandado de Segurança que não deve funcionar como sucedâneo recursal. Via eleita que se mostra inadequada. Impetração não conhecida.